Tribunal: TJPA
Processo: 0007846-03.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007846-03.2017.8.14.0133

APELANTE: EDSON SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0007846-03.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: EDSON SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edson Silva Santos contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão pelo crime de feminicídio, previsto nos arts. 121, §2º, I e VI, e §2º-A do Código Penal. A defesa sustenta que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos e que a dosimetria da pena foi fixada com base em fundamentos genéricos e desprovidos de lastro probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) avaliar se a dosimetria da pena-base foi fixada de forma idônea, com base em fundamentação concreta e individualizada, conforme exigido pelo art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada nos casos em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme o art. 593, III, "d", do CPP. No caso, a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo laudo pericial, depoimentos testemunhais e indícios de autoria vinculando o réu ao local do crime.

4.

A alegação de ausência de material genético foi insuficiente para descaracterizar a autoria, diante da existência de outros elementos probatórios, como o laudo do local do crime, o depoimento da testemunha Charles Reimão e os indícios de alteração da cena pelo réu. O Conselho de Sentença optou por uma das versões plausíveis, conforme sua competência constitucional.

5.

A pena-base foi inicialmente fixada em 18 anos de reclusão, com aumento de 1/8 (um oitavo) para cada um dos vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, a fundamentação para os vetores culpabilidade e motivos revelou-se genérica e inerente ao tipo penal, não podendo justificar aumento da pena.

6.

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida, pois o réu alterou a cena após o crime, tentando simular um latrocínio. As consequências do crime também foram corretamente valoradas, considerando a tenra idade da vítima (19 anos), em conformidade com jurisprudência do STJ.

7.

Com a exclusão dos aumentos indevidos e a manutenção dos vetores válidos, a pena-base foi reduzida para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Aplicada a agravante do art. 61, II, "d", do Código Penal (feminicídio), a pena definitiva foi fixada em 17 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando lastreada em elementos concretos colhidos na instrução, mesmo diante da existência de versões divergentes.

2.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada para cada vetor do art. 59 do Código Penal, sendo vedada a exasperação por fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

3.

É legítima a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime quando demonstrados elementos concretos que as agravam, como a alteração da cena do crime pelo réu e a tenra idade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, "d", e 121, §2º, I e VI, e §2º-A; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 12.08.2020, DJe 21.09.2020; STJ, AgRg no HC 793.221/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente com relação à dosimetria em sua 1ª fase, fixando em definitivo a reprimenda em
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0007846-03.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE:
EDSON SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDSON SILVA SANTOS
contra a condenação por feminicídio, tipificado nos arts. 121, §2º, I e VI, e §2º-A do Código Penal, com pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

A sentença recorrida (ID nº 23161693), foi prolatada após o julgamento em 12/09/2024, com fundamentação que considerou a materialidade e autoria do crime comprovadas por meio de laudo de local de crime com cadáver (ID nº 23161155 P. 1-5), depoimentos testemunhais e elementos coligidos durante a instrução processual.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 23161692), alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de elementos que vinculassem o réu ao crime, especialmente em razão da não identificação de material genético no corpo da vítima ou no réu. Ressalta que o laudo pericial de comparação (ID nº 23161031 p. 1-4) não foi conclusivo e que a tese acolhida pelos jurados (homicídio duplamente qualificado) não se coaduna com a prova dos autos, conforme jurisprudência do TJ-PA. Além disso, questiona a dosimetria da pena, alegando que a magistrada aplicou aumentos indevidos às circunstâncias judiciais de motivos, circunstâncias do crime, consequências e culpabilidade, sem fundamentação idônea, violando o art. 59 do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 23180621), sustenta que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, destacando o laudo de local de crime (ID 23161155), depoimentos de testemunhas (como o de Charles Reimão) e a coerência entre as provas produzidas em juízo e a tese acolhida pelos jurados. Ressalta que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não permite anular a decisão por insuficiência de provas, salvo em casos de manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica. Sobre a dosimetria, afirma que a magistrada fundamentou a aplicação de aumentos com base em elementos concretos, como a natureza cruel do crime (asfixia) e a morte prematura da vítima, embora reconheça a necessidade de reavaliação das circunstâncias judiciais pelo Tribunal
ad quem
.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial (ID 24429546) reforça que a condenação é baseada em provas consistentes, incluindo a identificação do réu como autor pelo laudo pericial e depoimentos, e que a aplicação da pena-base de 18 (dezoito) anos, com aumentos por motivos (1/8), circunstâncias (1/8), consequências (1/8) e culpabilidade (1/8), resultou em 21 (vinte e um) anos, conforme previsto no art. 59 do Código Penal. Destaca que a deficiência na fundamentação da sentença pode ser corrigida pelo Tribunal, sem que isso implique
reformatio in pejus
, e que a jurisprudência do TJ-PA (ID 24429546) reconhece a possibilidade de revisão das circunstâncias judiciais.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste
.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial e
Laudo Pericial de local de crime com cadáver nº 2017.01.000422 - CCV
(
ID nº 23161155
), corroborado pelo depoimento da testemunha Charles Reimão que relatou indícios de conflito no ambiente da ocorrência, evidenciados pelo desalinho das vestes, pela aliança lançada ao solo, pela certidão da vítima encontrada rasgada, além da presença de documentos do réu no banheiro da residência (vaso sanitário).

Além do mais, soma-se aos referidos fatos a ausência de sinais de arrombamento e de subtração de bens de valor (à exceção do telefone celular da vítima), indicam a ocorrência de violência doméstica no interior do imóvel.

No tocante ao álibi apresentado, a defesa juntou imagens de câmeras de segurança que supostamente registrariam a entrada e saída do acusado entre
12h e 13h do dia dos fatos
. Contudo, verifica-se ausência de gravações no intervalo de
12h26 às 12h31
. Ressalte-se, conforme o laudo pericial, que não foi possível atestar a autenticidade do material, uma vez que não houve a apresentação do equipamento original de gravação, apenas um
DVD extraído das supostas imagens
.

Outro argumento utilizado para sustentar o álibi do Recorrente refere-se a
vídeos encaminhados pelo próprio réu a Rafael de Oliveira Calderaro
, que teriam sido transmitidos de local supostamente distante da cena delitiva, em horário próximo ao cometimento dos fatos. Todavia, conforme se verifica do
laudo de ID 23161286 p. 9-11
, não foi possível comprovar o momento exato do envio a partir do aparelho do Apelante, uma vez que essa confirmação somente seria viável mediante análise direta do dispositivo, o que restou inviabilizado. Isso porque o celular foi apresentado à autoridade policial apenas posteriormente, por intermédio de seu advogado,
já sem os respectivos dados armazenados.

Dessa forma, constata-se que a condenação não se deu à míngua de elementos probatórios, mas sim diante da existência de versões divergentes, tendo o
Conselho de Sentença optado por uma das teses apresentadas em plenário
, em consonância com sua competência constitucional de valorar a prova produzida.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da Reforma da dosimetria.

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase com relação aos vetores (culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime), por ausência de fundamentação idônea, conforme se observa:

“(...)

No tocante à motivação do crime, observo que foi cometido por motivo torpe consistente na não-aceitação do término do relacionamento, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, pela manhã, no interior da residência em que o casal morava, asfixiou a vítima até a sua morte, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima, em decorrência da lesão sofrida, perdeu a vida bastante jovem, deixando a comunidade local abalada, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia, frieza e brutalidade da sua conduta, o que indica a necessidade de aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

Assim, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada os vetores culpabilidade, personalidade, motivos do crime e conduta social, razão pelo qual, entendo que, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade
e
motivos do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo portanto figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base dos apelantes.

Quanto à vetorial
circunstâncias do crime
, entendo que merece ser mantida a sua negativação, contudo, modifico sua fundamentação uma vez que restou demonstrado nos autos que o acusado após o cometimento do delito, ainda alterou a cena do crime (conforme depoimento prestado pelo Recorrente em Juízo – ID nº 23161640), modificando a posição da ofendida, cortando a alça da bolsa que estava envolta do pescoço da vítima, e alegou que alguém teria entrado para roubar o imóvel e acabou por matar a ofendida, situação esta que evidencia a gravidade das circunstâncias do crime praticado.

Com relação ao vetor
consequências do crime
também verifico que não merece reforma, uma vez que a ofendida contava com apenas 19 (dezenove) anos na data do fato, devendo prevalecer orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto pois, a justificar o agravamento da pena base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM FRAÇÃO INFERIOR À 1/6 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- (...)

- As consequências do crime também foram reputadas graves com a devida fundamentação, pois uma das vítimas, de 19 anos de idade, veio a falecer, e uma criança (de 9 anos) foi atingida no pé (e-STJ fls. 25/27 e 165), estando a valoração negativa de tal vetorial em consonância com a orientação da QUINTA TURMA deste Tribunal no sentido de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020.)

2. (...)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Diante disso, considerando a existência de dois vetores negativos (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base em
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Em sua
2ª fase
o Magistrado de origem considerou a agravante constante no art. 61, II, ‘d’ do CP elevando a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo em
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na 3ª fase
não houve reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente com relação à dosimetria em sua 1ª fase, fixando em definitivo a reprimenda em
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025